Tribunal: STF
Processo: AI 549841
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-04
Data de publicação: 2005-10-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. INTEMPESTIVIDADE.
Alegação de suspensão
 do decurso dos prazos judiciais pelo provimento de número 877/2004
do Conselho Superior da Magistratura, em virtude da greve dos
servidores do Poder Judiciário no estado de São Paulo, feita apenas
no agravo regimental.
Impossibilidade. Peça recursal já se
encontra no Supremo Tribunal Federal.
Agravo regimental a que se
nega provimento.